Tribunal: TJDFT
Processo: 0709332-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de calúnia praticado por advogado contra magistrado (art. 138, caput, c/c art. 141, II, ambos do Código Penal). Petição subscrita pelo paciente em autos criminais imputando ao juiz, em tese, a prática do crime de prevaricação. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Imunidade do advogado no exercício da profissão não é absoluta. De acordo com o entendimento do STJ, a imunidade prevista no § 2o art. 7o do Estatuto da OAB se aplica apenas aos delitos de difamação e injúria, não havendo falar em trancamento da ação penal com relação ao crime de calúnia. A análise do elemento subjetivo do tipo consistente no animus caluniandi exige o revolvimento fático probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Pretensão de trancamento da ação penal rejeitada. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada.